Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-26.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. PREPARO. Indeferimento do pedido de assistência judiciária. Concessão de prazo para recolhimento do preparo. Não cumprimento da determinação. Recurso especial desprovido de efeito suspensivo. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.